Tribunal: TJBA
Processo: 0000149-60.2011.8.05.0045
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000149-60.2011.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COM. DA COMARCA DE CANDIDO SALES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CANDIDO SALES e outros

Advogado(s)
:
JURACY SILVA VARGES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ABANDONO DE CARGO. PRISÃO PREVENTIVA E LICENÇA DEFERIDA. ANIMUS ABANDONANDI NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SEGURANÇA CONCEDIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de reexame necessário de sentença que concedeu a segurança para anular o Processo Administrativo Disciplinar nº 01/2011, instaurado pelo Município de Cândido Sales, e determinar a imediata reintegração de servidor público ao cargo de Agente Comunitário de Saúde.

2. O servidor foi acusado de abandono de cargo em razão de faltas ocorridas em período no qual se encontrava sob custódia cautelar (tendo sido posteriormente absolvido pelo Tribunal do Júri) e amparado por licença sem remuneração formalmente deferida pela própria municipalidade.

II. Questão em discussão

3. A questão a ser dirimida consiste em verificar a legalidade da infração administrativa de abandono de cargo, analisando-se a caracterização dos elementos objetivo e subjetivo, especialmente quanto à existência do dolo
(animus abandonandi)
em contexto de prisão e licença autorizada.

III. Razões de decidir

4. A configuração do abandono de cargo, para fins de aplicação da sanção de demissão, exige a prova concomitante do elemento objetivo (ausência por mais de 30 dias) e do elemento subjetivo, consistente na intenção deliberada e consciente do servidor de abandonar o cargo.

5. A segregação cautelar forçada constitui motivo de força maior e impossibilidade física de comparecimento ao serviço, o que descaracteriza a vontade de abandonar o cargo e afasta a tipicidade da conduta.

6. A existência de licença sem remuneração concedida por ato do Poder Executivo torna as ausências plenamente justificadas, revelando-se contraditório e ilegal o uso desse mesmo intervalo para fundamentar acusação disciplinar.

7. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar deve anular atos eivados de ilegalidade por ausência de motivação idônea e inexistência de justa causa para o procedimento punitivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Teses de julgamento:

"1. A demissão por abandono de cargo exige prova do dolo (animus abandonandi), o qual é inexistente quando as ausências decorrem de prisão preventiva e de período de licença formalmente concedida pela Administração Pública."

"2. É nulo o processo administrativo disciplinar instaurado sem justa causa, baseado em premissa fática comprovadamente justificada por ato do próprio ente público ou força maior."

Referências:

Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º e art. 25. STJ, AgRg no RMS 24.623/RS. TJBA, Remessa Necessária 8000528-02.2022.8.05.0004.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária n.º

0000149-60.2011.8.05.0045
, tendo como interessados
MUNICIPIO DE CÂNDIDO SALES
e
ROSEMBERG VIEIRA DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA
, de acordo com o voto do relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR